Tribunal: TJDFT
Processo: 0739367-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS (CAGED). INSS. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. MEIO EXECUTIVO ATÍPICO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de realização de diligência junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), com o objetivo de identificar eventual vínculo empregatício da devedora, visando à penhora sobre o produto do trabalho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o cadastro CAGED pode ser utilizado como meio de pesquisa patrimonial para fins de penhora; e (ii) verificar se o agravante demonstrou a utilidade e a excepcionalidade do pedido de requisição de informações ao CAGED.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O credor tem o ônus de indicar bens do devedor passíveis de penhora, conforme estabelece o art. 798, inciso II, alínea "c", do Código de Processo Civil, e as diligências requeridas devem ser úteis e proporcionais para o resultado do processo.
4. O CAGED é cadastro criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo utilizado pelo programa de seguro-desemprego, a fim de conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas e outros programas sociais. O requerimento para que o Poder Judiciário efetue medidas atípicas para a satisfação da execução precisa estar embasado em elementos que demonstrem a sua efetividade, o que não ocorreu. Ademais, não restou demonstrada a impossibilidade de se obter a informação ora pleiteada diretamente.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 798, II, "c".
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1726782, 07024171020238070000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 5/7/2023, DJE 2/8/2023.
(la)